Tribunal: CARF
Processo: 10580.001134/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.001134/2005-31
RESOLUÇÃO
3302-002.905 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de maio de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para determinar o retorno do presente processo à delegacia
de origem, devendo aguardar a resolução definitiva dos processos nos 10580.002854/2003-51 e
10580.001146-2005-65.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituto [a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus,
Marina Righi Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza
Soares(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de declaração que foram opostos em desfavor do Acórdão no
3302-014.775, de 22/08/2024.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.905 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001134/2005-31
2
Segundo a embargante haveria contradição quanto a não declaração de nulidade do
despacho decisório, bem como omissão quanto a existência de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento em processos conexos.
Realizado o exame de admissibilidade, os embargos foram parcialmente acolhidos
sendo apontado que é possível que a decisão embargada tenha se baseado em premissa fática
equivocada, pois os processos conexos encontram-se pendente de julgamento, carreando aos
autos os andamentos nos e-processo.
Após retornaram os autos para julgamento.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de embargos de declaração em face de acórdão
que negou provimento ao recurso voluntario.
Segundo a embargante haveria omissão quanto a existência de processos que
pendem de julgamento, sendo esses conexos à presente demanda.
Pois bem. Quando do julgamento do acórdão embargado a informação disponível
no relatório de retorno de diligência era de que os processos nos 10580.002854/2003-51 e
10580.001146-2005-65 foram indeferidos e as DCOMPs relacionadas, listadas abaixo, foram não
homologadas, levando-se a entender que se encontravam definitivamente resolvidos.
Entretanto, restou demonstrado que ainda aguardam decisão, conforme as
consultas trazidas no despacho de admissibilidade, observe-se:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.905 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001134/2005-31
3

Desta forma, considerando que a resolução dos processos nos 10580.002854/2003-
51 e 10580.001146-2005-65, impactam na resolução da presente demanda, entendo haver a
necessidade de sobrestamento do presente feito até a decisão definitiva dos processos
mencionados.
Por todo o acima exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência,
determinando o retorno do presente processo à delegacia de origem, devendo aguardar a
resolução definitiva dos processos nos 10580.002854/2003-51 e 10580.001146-2005-65, devendo
ser apurada a liquidação dos mesmos e refazimento dos lançamentos, para posterior retorno ao
CARF e continuidade do julgamento.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.905 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001134/2005-31
4

Fl. 296
DF CARF MF
Original